Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID28198796, ID ID28198797 e ID28198798), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID28198795) interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem R$ 4.766,78 ao 1o autor, Ayrton Novaes Frota, a título de reembolso. Sem embargo, deixou de condená-las à reparação dos danos morais.
3. Nas razões recursais, aduzem que a inércia das rés/recorridas em realocar os autores/recorrentes em voo na data inicialmente contratada configura desídia, pois havia voos sendo operados por outras companhias aéreas na data pretendida. Alegam que deve ser aplicada a tese do Desvio Produtivo do Consumidor, pois perderam horas tentando resolver o problema. Sustentam que tiveram suas esferas morais atingidas, porquanto se tratava de viagem de lua de mel que havia sido programada com bastante antecedência. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que as rés/recorridas sejam condenadas ao pagamento de compensação por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
6. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
7. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
8. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o, da Lei n. 14.034/20).
9. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
10. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
11. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
12. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
13. Destaca-se que a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibilizou as regras da Resolução n. 400/2016, também da referida agência, suspendendo, dentre outras, a obrigação de oferecer reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, onde houver disponibilidade de voo do próprio do transportador (art. 3o, inc. II, da Res. n. 556/2020).
14. No caso, restou demonstrado que a companhia aérea ré/recorrida não possuía disponibilidade de voo próprio na data programada pelos autores/recorrentes (ID28198727, p. 26/29). Logo, deveria tê-los realocado em voo de terceiro para o mesmo destino. Todavia, não o fez, configurando-se descumprimento contratual, o qual, na espécie, não se mostra bastante para gerar o dever de se indenizar moralmente, pois os demandantes, após nova aquisição de passagens em outra companhia aérea, lograram viajar e chegar ao destino no período desejado (bilhetes - ID28198726).
15. Em que pese o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenha causado contratempos, não há nos autos comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter, devendo, portanto, ser rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de "fôlego" econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput). Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização - em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) -, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o). De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o). Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.